Tribunal: TJES
Processo: 5031054-56.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031054-56.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROCK WORLD S.A
RECORRIDO: LUIS FELIPPE ZADIG MANGA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5031054-56.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

ROCK WORLD S.A.

RECORRIDO:

LUIS FELIPPE ZADIG MANGA SILVA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
BOANERGES ELER LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FESTIVAL. MÁ QUALIDADE DO SOM DE SHOW. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECORRENTE NÃO COMPROVOU A INEXISTÊNCIA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INCONGRUÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS, UMA VEZ QUE CABIA AO RECORRENTE A PRODUÇÃO PROBATÓRIA. ULTRAPASSADO O MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS RECONHECIDOS.
QUANTUM
ESTABELECIDO EM VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
LUIS FELIPPE ZADIG MANGA SILVA
em face de
ROCK WORLD S.A
.

Em síntese, a parte autora alega que adquiriu ingresso para acesso ao evento do Rock in Rio, para o dia 09/09/2022, com a intenção de assistir ao show da cantora Avril Lavigne, desembolsando o valor de R$625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais). Aduz que o tempo do show da cantora foi reduzido em função do atraso no encerramento do show anterior ao da cantora, bem como atraso no início da apresentação da mesma. Afirma ainda que a maior frustração ocorreu devido à baixa qualidade do som da apresentação da cantora, “não sendo possível em nenhum momento escutar a cantora cantar, tão somente ouvir ao fundo o som dos instrumentos”, o que foi amplamente divulgado pelos meios de comunicação. Diante disso, pleiteia a restituição do valor pago no ingresso e danos morais.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
ACOLHO em parte
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e
CONDENO
a ROCK WORLD S.A a pagar a LUIS FELIPPE ZADIG MANGA SILVA o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 5737141, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando pela ausência de falha na prestação de serviços, pela inexistência de danos morais indenizáveis e, subsidiariamente, pela redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, em atenção à legislação e jurisprudência vigentes, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo a sentença, proferida pelo magistrado de piso, ser mantida.

A existência de danos morais indenizáveis pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Nesse sentido, no presente caso, conforme decisão de ID nº 5737134, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC (Código de Defesa do Consumidor), foi invertido o ônus da prova, de modo que cabia à parte requerida, ora recorrente, demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço.

No entanto, nas razões do recurso em análise, desconsiderando tal fato, o recorrente argumenta pela ausência de provas capazes de comprovar a existência da falha na prestação do serviço, em clara incongruência com a decisão proferida nos autos, vez que cabia ao recorrente a produção de provas que demonstrem exatamente a inexistência de falha na prestação do serviço.

Ademais, compulsando os autos, entendo que os danos sofridos pelo autor, ao não conseguir desfrutar da apresentação de forma satisfatória, conforme provas juntadas aos autos pelo requerente, ora recorrido, ultrapassam a barreira do mero aborrecimento, afetando de forma patente a sua honra subjetiva e ensejando a condenação por danos morais, devendo ser mantida incólume, portanto, a sentença proferida pelo juízo de piso.

Do mesmo modo, não merece modificação o
quantum
arbitrado em danos morais (R$2.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Dado o exposto, o presente recurso não merece provimento, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)